Tribunal: TJDFT
Processo: 0748225-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. EMPRESA INATIVA. FECHAMENTO IRREGULAR. ADMINISTRAÇÃO. ABUSO. ÓBICE AO RESSARCIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE. DEVIDA. SUCESSÃO DE EMPRESAS. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIZAÇÃO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Sob a égide da legislação consumerista, a qual se aplica ao caso em análise, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores, sendo que “a aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do §5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causa, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores” ( Resp 279.273/SP)
2. No caso concreto foi constatada que a empresa revel, não mais funcionava em seu endereço sede, assim como aparece como INAPTA na Receita Federal, por omissão de declarações, demonstrando a má administração, além de clara utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Recuso provido para desconsideração da personalidade da empresa agravada.
3. Não estando demonstrada nos autos a efetiva sucessão de empresas não cabe a responsabilização de terceiros, ainda que exista em seus quadros societários sócios em comuns, muito menos a responsabilização de outras pessoas físicas que componham estas empresas.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.